Tribunal: TJSP
Processo: 2246265-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Negativação indevida de nome. Serasa. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção. No caso concreto, não obstante a autora afirme que é pobre na acepção jurídica do termo, está representada nos autos por advogado contratado, dispensando os serviços prestados de forma gratuita pela Defensoria Pública

Ementa:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Negativação indevida de nome. Serasa. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção. No caso concreto, não obstante a autora afirme que é pobre na acepção jurídica do termo, está representada nos autos por advogado contratado, dispensando os serviços prestados de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. Não fosse isso, instada pelo douto juízo a fornecer documentos que comprovem sua renda, quedou-se inerte. E, ainda, juntou holerite que indica auferir renda incompatível com a pobreza declarada. Ora, a benesse de litigar sob os auspícios da gratuidade de justiça deve ser concedida apenas àqueles que comprovem insuficiência de recursos, o que não ocorreu no caso dos autos.
Agravo não provido.